Tribunal: TJES
Processo: 0000263-92.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000263-92.2019.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

APELADO: DEBORA SILVA CASTELAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. PONTUAÇÃO MÍNIMA. NÃO ATINGIMENTO EM UM DOS PERÍODOS. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Os recursos
. Apelação cível interposta pelo Município de Ibitirama e recurso adesivo manejado por servidora pública em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de progressão funcional. A sentença reconheceu o direito da servidora à progressão no interstício de 2013 a 2016, mas o negou quanto ao período de 2010 a 2013.

2.
As alegações
. O Município alega que a servidora não atingiu a pontuação mínima para a progressão deferida. A servidora, por sua vez, contesta a legalidade da exigência de pontuação mínima para o período indeferido, defendendo que sua avaliação de desempenho positiva seria suficiente para a promoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a progressão funcional por merecimento de servidora do magistério do Município de Ibitirama, notadamente: (i) se a servidora alcançou a pontuação mínima exigida pela lei local para o interstício de 2013-2016, conforme apurado em primeira instância; e (ii) se a exigência de pontuação mínima para o interstício de 2010-2013, prevista na legislação municipal, é legal e se sobrepõe à avaliação de desempenho da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso do Município não prospera, pois a sentença se baseou em robusta prova documental que demonstra que a servidora superou a pontuação mínima exigida para o interstício de 2013-2016. O ente municipal não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente as provas e os cálculos que fundamentaram a decisão, limitando-se a alegações genéricas.

5. O recurso adesivo da servidora também deve ser desprovido. A pontuação mínima para a progressão, embora não expressa no corpo do art. 16 da Lei Municipal nº 264/97, é um requisito objetivo extraído de seu Anexo IV, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

6. A avaliação de desempenho com conceito “BOM” ou “MUITO BOM”, embora relevante, é apenas um dos critérios a serem observados e não afasta a necessidade de cumprimento do requisito objetivo de pontuação mínima decorrente dos títulos de aperfeiçoamento. Não tendo a servidora comprovado atingir a pontuação necessária para o interstício de 2010-2013, a improcedência do pedido nesse ponto é medida correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação e adesivo conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

8.
Tese de julgamento
: "1. Para a concessão de progressão funcional por merecimento a servidor do magistério do Município de Ibitirama, é imprescindível o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 264/97, incluindo a pontuação mínima em aperfeiçoamento profissional, extraída do Anexo IV da referida lei. 2. A avaliação de desempenho positiva, por si só, não supre a ausência da pontuação mínima exigida em lei, por se tratar de requisito objetivo para a promoção na carreira."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 264/97, arts. 4º, X, 15, 16, I, e Anexo IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação / Remessa Necessária, 058190001832, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, j. 30/11/2021; TJES, Apelação Cível 0000046-15.2020.8.08.0058, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Terceira Câmara Cível, j. 27/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
e Recurso Adesivo interposto por
DEBORA SILVA CASTELAR
em face da r. sentença (id. 12695684) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES.

A r. sentença hostilizada julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Município a conceder à servidora a progressão funcional referente ao interstício de 17/07/2013 a 16/07/2016, com o pagamento das diferenças salariais retroativas à data do requerimento administrativo (04/08/2016). O pleito referente ao interstício de 17/07/2010 a 16/07/2013 foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a autora não atingiu a pontuação mínima necessária.

Em suas razões recursais (id. 12695687), o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
sustenta, em síntese, que a autora/apelada não alcançou a pontuação mínima de 19,5 pontos para progredir na carreira, razão pela qual a sentença merece ser reformada. Requer, ao final, a reforma do julgado para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Por sua vez,
DEBORA SILVA CASTELAR
interpôs Recurso Adesivo (id. 12695689), atacando a parte da sentença que lhe foi desfavorável. Argumenta, em resumo, que o juízo
a quo
equivocou-se ao exigir a pontuação de 19,5 pontos para o primeiro interstício, uma vez que a lei não estabelece explicitamente tal quantitativo, devendo prevalecer a avaliação administrativa que a considerou apta a progredir. Requer a reforma da sentença para que lhe seja concedida também a progressão referente ao interstício de 2010 a 2013.

Contrarrazões apresentadas pela Autora no id. 12695690, pelo desprovimento do recurso. O Réu não apresentou contrarrazões ao apelo adesivo, embora intimado.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pela não intervenção no mérito do feito (ID 12836346), por entender ausente interesse público primário.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000263-92.2019.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

APELADO: DEBORA SILVA CASTELAR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
e Recurso Adesivo interposto por
DEBORA SILVA CASTELAR
em face da r. sentença (id. 12695684) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES.

A r. sentença hostilizada julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Município a conceder à servidora a progressão funcional referente ao interstício de 17/07/2013 a 16/07/2016, com o pagamento das diferenças salariais retroativas à data do requerimento administrativo (04/08/2016). O pleito referente ao interstício de 17/07/2010 a 16/07/2013 foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a autora não atingiu a pontuação mínima necessária.

Conforme relatado, o cerne do apelo municipal reside na alegação de que a servidora não teria alcançado a pontuação mínima de 19,5 (dezenove e meio) pontos, necessária à progressão funcional deferida na sentença. A tese, todavia, não merece prosperar.

A sentença, ao analisar o interstício de 17/07/2013 a 16/07/2016, concluiu que a autora atingiu a pontuação de 27,5 (vinte e sete vírgula cinco) pontos, superando com folga o mínimo exigido. Tal conclusão foi devidamente lastreada na farta prova documental carreada aos autos, notadamente nos certificados de aperfeiçoamento profissional juntados (fls. 121/131), que incluem cursos de 300, 400 e 500 horas, os quais, somados, ultrapassam o requisito de forma inequívoca.

A avaliação de desempenho da servidora para o referido período, ademais, resultou no conceito “MUITO BOM” (fls. 132), corroborando o mérito para a progressão.

O apelo municipal, por sua vez, limita-se a uma alegação genérica e conclusiva, sem impugnar especificamente o conjunto probatório ou o cálculo realizado pelo juízo de primeiro grau. Deixa de demonstrar, portanto, qualquer error in judicando na valoração das provas, não se desincumbindo de seu ônus de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Dessa forma, a manutenção da sentença neste capítulo é medida que se impõe.

Dando continuidade, a servidora, em seu apelo adesivo, insurge-se contra a improcedência do pedido de progressão para o interstício de 17/07/2010 a 16/07/2013. Sustenta, em síntese, que a exigência de 19,5 pontos não possui amparo legal explícito e que a avaliação administrativa que a considerou “muito boa” seria suficiente para a concessão do benefício. Sem razão, contudo.

A pontuação mínima exigida pelo art. 16, I, da Lei Municipal nº 264/97, embora não expressa numericamente no corpo da lei, é extraída do Anexo IV, e equivale ao somatório dos pontos máximos de cada item de aperfeiçoamento, totalizando 19,5 (dezenove e meio) pontos. É o entendimento deste e. TJES, vejamos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE JUIZADO ESPECIAL RITO COMUM OBSERVADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS CABIVEIS RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA PROFESSORA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA LEI MUNICIPAL Nº 264/97 PONTUAÇÃO MÍNIMA EM AVALIAÇÃO DE MÉRITO NÃO ALCANÇADA REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA.
(...) 2.2. Sobre a progressão de carreira, conceituada no inciso X do artigo 4º da Lei Municipal nº 264/97 como a elevação profissional do servidor do magistério para padrão imediatamente superior, dentro do mesmo nível, o artigo 15 do mesmo diploma legislativo dispõe que essa se dará por merecimento, com a observância de critérios específicos, estabelecidos no dispositivo seguinte, artigo 16. 2.3. Dentre os requisitos elencados, o constante do inciso I exige que o professor obtenha pontuação mínima na avaliação de mérito, de acordo com o constante do anexo IV da Lei Municipal nº 264/97, o que é corroborado pelo artigo 18, da referida Lei Municipal. 2.4. Uma vez alcançada a pontuação mínima, e presentes os demais critérios, o servidor está apto à promoção. A pontuação mínima necessária ao avanço na carreira estabelecida pelo legislador municipal equivale ao somatório de cada um dos itens previstos no anexo IV, ou seja, dezenove pontos e meio (19,5). Não havendo vedação em sentido contrário, tal pontuação pode ser atingida em diversos cenários, desde que observada também a pontuação máxima fixada para cada item de aperfeiçoamento. 2.5. Hipótese em que, apesar do parecer da comissão instituída para análise de progressão concluir que a requerente faz jus a progressão, registrou a análise de três títulos não utilizados anteriormente, tratando-se de dois cursos de, respectivamente, 240 horas e 297 horas, e um seminário de 20 horas, totalizando 9 (nove) pontos. Não alcançada a pontuação mínima necessária à promoção na carreira (19,5 pontos), deve ser rejeitada a pretensão autoral e invertidos os ônus sucumbenciais. 2.6. Remessa conhecida e sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190001832, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – SENTENÇA SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO – DEVOLUTIVIDADE AMPLA – PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA – PROFESSORA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA LEI MUNICIPAL Nº 264/97 – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
Preliminar de não conhecimento do recurso: 1. Embora o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE IBITIRAMA não comporte conhecimento por manifesta inovação recursal, revela-se necessário, por expressa disposição legal, o enfrentamento das questões de mérito tratadas pela r. sentença de primeiro grau em sede de reexame obrigatório. 2. Recurso não conhecido. Reexame necessário: 1. A progressão de carreira, conceituada no inciso X do artigo 4º da Lei Municipal nº 264/97 como a elevação profissional do servidor do magistério para padrão imediatamente superior, dentro do mesmo nível, o artigo 15 do mesmo diploma legislativo dispõe que essa se dará por merecimento, com a observância de critérios específicos, estabelecidos no dispositivo seguinte, artigo 16. 2. Em relação ao interstício compreendido entre 16/07/2010 e 17/07/2013, a autora comprova a realização de 3 (três) cursos de aperfeiçoamento com diversas cargas horárias e uma pós-graduação lato sensu, o que lhe garantiu 16 (dezesseis) pontos no período, ou seja, quantitativo insuficiente para fins de promoção na carreira. 3. No que se refere ao interstício compreendido entre 17/07/2013 e 16/07/2016, a requerente acostou aos autos 4 (quatro) certificados de cursos de aperfeiçoamento por ela frequentados, todos com carga horária de 300 (trezentas) horas, o que totalizariam 12 (doze) pontos. Contudo, de acordo com a legislação municipal, o limite para cursos com a referida carga horária é de 8 (oito) pontos. De qualquer forma, também não foram atingidos os 19,5 (dezenove pontos e meio) necessários à promoção na carreira do magistério. 4. No período entre 17/07/2016 e 16/07/2019, consta do caderno processual 5 (cinco) cursos realizados pela autora, com pontuação alcançada de 15 (quinze) pontos, também insuficientes à promoção pretendida. 5. A pontuação da avaliação individual realizada pela municipalidade, considerando as dimensões institucional, pedagógica, atitudinal e de atualização e conhecimentos, não se confunde com os pontos decorrentes da participação de eventos, que, junto com outros requisitos, poderiam garantir a pretendida progressão por merecimento. 6. Reexame necessário conhecido para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0000046-15.2020.8.08.0058; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 27/Jun/2024)

A sentença de primeiro grau, ao aplicar tal entendimento, garantiu a aplicação isonômica do direito. Ademais, a própria análise realizada no processo administrativo pela Procuradoria do Município (fls. 115-117) já havia apurado que a servidora alcançou apenas 9,5 (nove e meio) pontos, conclusão esta ratificada pelo juízo sentenciante e não infirmada pela recorrente.

A avaliação de desempenho que resultou em conceito “BOM”, embora seja um dos elementos a serem considerados, não tem o condão de, por si só, suplantar o requisito objetivo da pontuação mínima exigida em lei.

Assim, não tendo a servidora comprovado o preenchimento de todos os requisitos cumulativos para o primeiro interstício, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido neste particular.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a correta r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento de ambos os apelos, e com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, mantida a distribuição de 50% (cinquenta por cento) para o patrono de cada parte, e observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)